Tribunal: TJMT
Processo: 1041512-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041512-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (RECORRENTE), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1041512-62.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RARYANA MARQUES CUNHA

Recorrido(s):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A UNIC

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS DE ACORDO – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR EM RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relata a Reclamante que realizou acordo com a Reclamada, de onde ficou acordado que os boletos de quitação seriam disponibilizados no portal da aluna.

Que a partir do boleto com vencimento em 08/2020 não houve mais a disponibilização dos boletos, e com o não pagamento das parcelas gerou a quebra do acordo entre as partes, tendo a Reclamante procurado resolver o problema na via administrativa para evitar problemas como bloqueio do curso e/ou negativação.

As diversas tentativas do Autor em efetuar o pagamento das parcelas do seu acordo
, porém, sem sucesso na esfera administrativa, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia,
é incabível a majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado está de acordo com a média adotada por esta Turma Recursal.

Saliento que, no presente caso, muito embora exista a frustração do consumidor em ver por resolvido o problema quando de sua reclamação administrativa, verifica-se que os débitos não foram incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, não justificando, portanto, a pleiteada majoração da condenação.

Por fim, a sentença confirmou a liminar que determinou a emissão dos boletos, com multa por descumprimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), exatamente o pedido da Reclamante em recurso, portanto, entendo que está completa a sentença, e a multa por descumprimento, bem como, a obrigação de fazer deve ser abordada em fase de execução da sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a cobrança indevida somada a frustração em ver por resolvido o problema na esfera administrativa, gera o dever de indenizar, fato esse que por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021